Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-63.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028870-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, quando a parte embargante não demonstra, de forma objetiva, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A embargante não identifica, de modo claro e objetivo, qualquer vício existente no acórdão, limitando-se a requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais com base em suposta omissão genérica.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT estabelece que, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar vícios específicos no acórdão recorrido, sendo inadmissíveis quando não demonstram de forma adequada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração são inadmissíveis quando a parte se limita a indicar dispositivos legais para fins de prequestionamento, sem demonstrar objetivamente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

2. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, sendo incabível sua formulação de forma genérica ou abstrata.

3. A ausência de fundamentação clara sobre os vícios alegados impede o conhecimento dos embargos, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2128698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; TJMT, EMBDECCV 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023; TJMT, N.U 1035127-07.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1032555-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025; TJMT, N.U 1025144-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a higidez das CDAs relativas a multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. (id. 268279753)

Sustenta a embargante que o julgado teria incorrido em omissão, por não haver enfrentado, de forma expressa, dispositivos legais e constitucionais por ela indicados nas razões recursais. Alega que a manifestação sobre tais dispositivos seria necessária para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Assevera que, embora não pretenda rediscutir o mérito, seria indispensável o pronunciamento explícito acerca de temas como o princípio da legalidade, da razoabilidade e do contraditório, além do direito à produção de provas. (id270275356)

O embargado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. (id. 275464887)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, a embargante não aponta, de forma clara e objetiva, qual seria o vício existente no acórdão embargado. Limita-se a afirmar, de forma genérica, que determinados dispositivos legais e constitucionais não teriam sido expressamente analisados, requerendo, por esse motivo, o reconhecimento do prequestionamento. Trata-se, assim, de embargos com finalidade meramente declaratória, sem qualquer base na existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de indicação de vício no acórdão embargado inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, por falta de fundamentação adequada, conforme o disposto no artigo 1.023 do CPC, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão .
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos .

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

De igual forma, esta câmara julgadora tem decidido que a mera intenção de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, se ausente vício no julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.
3 . Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"São inadmissíveis embargos de declaração que, a pretexto de prequestionamento, limitam-se a indicar dispositivos legais sem demonstrar efetivamente a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/08/2024.

(N.U 1035127-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO.

[...]

A mera oposição de Embargos de Declaração sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não viabiliza o prequestionamento, aplicando-se a Súmula 211/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O prequestionamento pressupõe a efetiva indicação de vício no acórdão embargado, não sendo admitido quando formulado de maneira genérica e sem apontamento específico dos pontos a serem esclarecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 211; AgInt no AREsp n. 2.733.875/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

(N.U 1032555-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

[...]

6. Prequestionamento incabível: Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

[...]

4. O prequestionamento de normas jurídicas por meio de embargos de declaração somente é admitido quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido."

(N.U 1025144-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025